Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SELEÇÃO DE PRAÇAS. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO ACOMETIDO POR CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. CERATOCONE. MANUTENÇÃO DE CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público, após fase de avaliação médica.
2. O princípio da legalidade orienta a atuação do Administrador Público e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo. Nesse contexto o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido de modo a afastar a ocorrência de eventuais atos desproporcionais, ou mesmo, de implementação inviável.
3. O edital do certame previu a realização de fase de caráter eliminatório consistente em “avaliação médica e odontológica” dos candidatos aprovados no teste de aptidão física.
4. No caso em exame o recorrente foi considerado “não recomendado” pela banca examinadora, em razão da “Topografia Corneana - Compatível com Ceratocone estável em ambos os olhos”. No entanto, os elementos de prova produzidos revelam que não há dúvida de que o recorrente apresenta estado de saúde compatível com o exercício do cargo de praça da Polícia Militar do Distrito Federal.
5. O exame do caso em deslinde permite concluir que o ato de eliminação do candidato não é razoável, em decorrência da excepcionalidade das circunstâncias e do exame dos laudos médicos trazidos aos presentes autos.
6. Recurso conhecido e provido.